Tribunal: STF
Processo: RE 108298
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA. INEXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 22).
DISSIDIO INDEMONSTRADO (ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO). DETERMINAÇÃO
DO ACÓRDÃO DE QUE O PAGAMENTO SEJA FEITO EM O.R.T.N., COM
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA. INFRINGENCIA DO ART. 117, PARAGRAFO 1. DA
C.F., SEGUNDO PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
NESSA PARTE E PROVIDO, COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.